Tribunal: TJBA
Processo: 8005428-28.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005428-28.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SIPEL CONSTRUCOES LTDA

Advogado(s)
:
ARIVALDO MARQUES DO ESPIRITO SANTO JUNIOR, ROGERIO DE ARAUJO MELO

APELADO: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
MARCIO BARTH SPERB, NIRIS CRISTINA FREDO DA CUNHA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE RECURSO DE APELAÇÃO. FALTA DE DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. MULTA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação por falta de dialeticidade, em ação de ressarcimento por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao contraditório e à ampla defesa na decisão monocrática e se o recurso de apelação enfrentou adequadamente os fundamentos da sentença recorrida, cumprindo o requisito da dialeticidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A decisão monocrática aplicou corretamente o art. 932, III, do CPC, não havendo violação ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que a garantia fundamental não confere à parte o direito de recorrer de forma displicente, sem cumprimento das formalidades mínimas necessárias à admissão do recurso.

4 - A apelação apresentou manifesta falta de dialeticidade ao ignorar completamente o laudo pericial da Polícia Rodoviária Federal, elemento probatório central que fundamentou a sentença, limitando-se à reprodução de teses genéricas sobre culpa exclusiva da vítima.

5 - O recurso não enfrentou a fundamentação específica sobre o valor da indenização, que foi detalhadamente comprovada na sentença através de documentos que evidenciaram os pagamentos realizados pela seguradora.

6 - O agravo interno não consegue sanar o vício da apelação inadmitida, pois repete os mesmos argumentos sem demonstrar como a apelação teria enfrentado adequadamente os fundamentos da decisão recorrida.

7 - A manutenção da irresignação configura estratégia procrastinatória e litigância de má-fé, justificando a imposição de multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso a que se nega provimento, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.